Tribunal: TJES
Processo: 5007412-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007412-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO RAIMUNDO DA SILVA registrado(a) civilmente como RONALDO RAIMUNDO DA SILVA

AGRAVADO: PAULO SERGIO PASCOA DA SILVA registrado(a) civilmente como PAULO SERGIO PASCOA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Raimundo da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro que, em ação de execução de título extrajudicial proposta por Paulo Sérgio Páscoa da Silva, deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os vencimentos do agravante, arbitrando-a em 20%. O agravante alegou impossibilidade de penhora em razão da natureza alimentar da verba, dos descontos já existentes em folha e da ausência de renda superior a 50 salários mínimos mensais, requerendo o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível a penhora de percentual sobre os vencimentos do agravante para satisfação de dívida não alimentar, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) definir se o percentual de 20% fixado na origem compromete a subsistência do agravante, sendo cabível sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

4.
A penhora sobre vencimentos pode ser autorizada mesmo quando os rendimentos do devedor não ultrapassam 50 salários mínimos, desde que presentes circunstâncias excepcionais e observado o princípio da razoabilidade.

5.
O percentual de 20% fixado na origem, diante da realidade financeira do agravante, revelou-se excessivo, comprometendo a sua subsistência, razão pela qual se impõe a sua redução a 10%.

6.
A proteção legal da impenhorabilidade não pode ser utilizada para inviabilizar a satisfação da obrigação, devendo-se buscar o equilíbrio entre o direito do credor à execução e a preservação da dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, em situações excepcionais, para permitir a satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.
O percentual de penhora sobre vencimentos deve ser fixado de forma proporcional, de modo a não comprometer excessivamente a renda do executado, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ronaldo Raimundo da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro (Id 13643950) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Paulo Sérgio Páscoa da Silva
, deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os vencimentos mensais do executado, arbitrando-a no percentual de 20%.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 13643939), em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de suportar as despesas inerentes ao processo;
(ii)
a penhora sobre percentual de seus vencimentos prejudicará a sua subsistência e de sua família, na medida em que possui vários empréstimos que são descontados diretamente em folha de pagamento, sendo todos essenciais e indispensáveis a manutenção de sua família;
(iii)
com os descontos obrigatórios, recebe aproximadamente a quantia líquida de R$ 5.226,57 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) para custear as despesas de sua família;
(iv)
a regra geral da impenhorabilidade comporta exceção que não se restringe ao pagamento de verba alimentar, desde que a parcela penhorada não comprometa a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família;
(v)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial comporta exceção para pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independente do valor da verba remuneratória recebida e pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais;
(vi)
a decisão agravada violou o art. 7, X, da Constituição Federal, o art. 833, IV, Código de Processo Civil, além da jurisprudência dos nossos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça; e
(vii)
deve ser atribuída eficácia suspensiva a este recurso a fim de sustar a eficácia da decisão que determinou a penhora sobre 20% de seu salário.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, oriento-me pela confirmação da decisão inaugural pela qual foi deferido, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Vejamos.

Versa a lide originária sobre “
ação
de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo agravado
Paulo Sérgio Páscoa da Silva
em face do agravante
Raimundo Raimundo da Silva
, em 28/11/2024, no escopo de lograr a satisfação de um crédito que, à época, alcançava a importância de R$ 9.983,79 (nove mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), relativa a uma nota promissória no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), de acordo com a narrativa exordial (Id 13643951).

Ao recepcionar o feito, o MM. Juiz deferiu o pedido de penhora sobre os vencimentos do executado/agravante, limitando-a, entretanto, a 20% do valor líquido, por considerar excessivo o percentual de 30% postulado pelo exequente/agravado.

Feita essa breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária, sabe-se que a execução para pagamento de quantia certa deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos “meios atípicos de execução”:

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Logo, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

Além disso, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015
1
, quando for voltada:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
2
.

Nesse cenário, assistiria razão ao agravante, ao menos em tese, ao aduzir a impossibilidade de a penhora incidir sobre seus vencimentos mensais, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Contudo, em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Nesse sentido:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.026.019/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

“(...) I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia.

II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto,
esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021.

III - (...)

V - Agravo conhecido e recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.486.084/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/10/2022, DJe 06/10/2022)

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe de 17/06/2021)

“(...) 4. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes (...)”

(STJ, Corte Especial, EREsp 1.518.169/DF, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Com isso, deve ser rejeitada a pretensão recursal no que tange a pretendida desconstituição da penhora sobre os vencimentos do agravante, por não se descurar da finalidade precípua da execução, que se destina, fundamentalmente, à
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Em relação ao percentual a incidir para fins de penhora, dos contracheques anexados pelo agravante (ref. março de 2025) que, em razão dos inúmeros empréstimos contratados para desconto mensal em folha de pagamento, o agravante – Sargento da PMES – auferiu naquele mês a quantia líquida de R$ 5.443,71 (cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), sendo que a quantia de R$ 2.497,01 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e um centavos) adveio da verba “Ajuda Voluntário” (cf. Id’s 13643943 e 13643944).

De todo modo, é verossímil a narrativa do agravante de seus rendimentos mensais são destinados ao custeio de despesas inadiáveis, daí porque considero excessivo o percentual de 20% arbitrado na decisão agravada.

Considero ser razoável a constrição do percentual de 10%, por não impor significativo prejuízo à subsistência do agravante de sua família e, ao mesmo tempo, afigura-se suficiente para alcançar, após alguns meses de sua efetivação, quantia suficiente à satisfação da dívida, que não é deveras elevada.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento parcial
para reduzir ao patamar de 10% (dez por cento) o percentual a incidir sobre os vencimentos do agravante, a ser implementada pelo Juízo de 1º grau mediante a expedição de ofício a fonte pagadora.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

2
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.